Tribunal: TJBA
Processo: 8020247-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020247-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MATHEUS DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, no qual foi mantida decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. A embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade do art. 1.015, I, do CPC, da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ, da orientação fixada no Tema 1.132/STJ acerca da comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial, bem como dos arts. 394 e 397 do Código Civil, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC autoriza a recorribilidade imediata da decisão impugnada; e (iii) determinar se havia necessidade de apreciação do mérito relacionado à constituição em mora do devedor fiduciário e à incidência do Tema 1.132/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à recorribilidade da decisão que determinou a emenda da petição inicial, reconhecendo tratar-se de providência de regularização processual sem conteúdo decisório apto a ensejar Agravo de Instrumento. A decisão impugnada não apreciou pedido de tutela provisória, inexistindo concessão, indeferimento, modificação ou revogação de medida liminar, o que afasta a incidência do art. 1.015, I, do CPC. A interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, não autoriza ampliação indiscriminada das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. A decisão que determina a emenda da petição inicial não apresenta urgência qualificada apta a tornar inútil o exame posterior da controvérsia em sede de Apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.O alegado risco de dano decorrente da permanência do bem na posse do devedor fiduciário decorre da própria natureza da demanda originária, e não da decisão processual que exigiu a regularização documental. A inadmissibilidade do Agravo de Instrumento impede o exame do mérito relacionado à suficiência da notificação extrajudicial, à constituição em mora do devedor fiduciário e à incidência do Tema 1.132/STJ. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020247-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Embargado MATHEUS DE JESUS CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11/S